Tribunal: TJPA
Processo: 0803215-94.2024.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803215-94.2024.8.14.0049

APELANTE: MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PASEP. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL. TEMA 1.387 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para afastar a prescrição decenal e determinar o retorno dos autos à origem para instrução, considerando como termo inicial da prescrição a data da obtenção de extratos analíticos (28/04/2023).

O recorrente sustenta omissão quanto à aplicação do Tema 1.387 do STJ, defendendo que o prazo prescricional tem início com o saque integral da conta PASEP, ocorrido em 30/04/2014, o que acarretaria a prescrição da pretensão ajuizada apenas em 12/11/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial do prazo prescricional decenal para pretensão de reparação por supostos desfalques em conta PASEP, deve ser fixado na data da ciência obtida por extratos analíticos ou na data do saque integral do principal, conforme tese firmada no Tema 1.387 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.387, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou tese vinculante no sentido de que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço em conta individualizada do PASEP.
5. O precedente qualificado estabeleceu critério objetivo para a aplicação do princípio da
actio nata
, reconhecendo que o saque integral proporciona ciência inequívoca do montante disponibilizado ao titular.
6. No caso, o saque integral ocorreu em 30/04/2014, e a ação foi proposta apenas em 12/11/2024, após o decurso do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.
7. Nos termos do art. 927, III, do CPC, impõe-se a observância obrigatória da tese firmada em recurso repetitivo, com aplicação imediata aos processos em curso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e provido, em juízo de retratação, para restabelecer a sentença que reconheceu a prescrição decenal.

Tese de julgamento:

1. O saque integral do principal em conta individualizada do PASEP constitui o termo inicial do prazo prescricional decenal para pretensão de reparação por supostos desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos.
2. A tese firmada no Tema 1.387 do STJ possui eficácia vinculante e aplicação imediata aos processos em tramitação.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 189 e 205; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150; STJ, Tema 1.387, REsp 2.162.222/PE, Primeira Seção, j. 10.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 12 a 19 de maio de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Des. Vanderley de Oliveira Silva

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face de Decisão Monocrática (Id 34140763) que deu provimento à apelação (Id 24767940), modificando a Sentença que reconheceu a prescrição decenal em primeiro grau.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

“Considerando que a ciência inequívoca dos desfalques ocorreu em 28/04/2023 e a ação foi proposta em 12/11/2024, verifica-se que transcorreu prazo inferior ao decênio legal, tornando a demanda tempestiva.

A aplicação do entendimento firmado no Tema 1150 do STJ, conjugada com o princípio da
actio nata
, impõe o afastamento da prescrição e o prosseguimento da instrução processual para apuração do mérito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposta por MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA
para afastar o reconhecimento da prescrição decenal, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da instrução processual e julgamento do mérito, observada a afetação do tema contida no REsp 2.162.222-PE.

É como decido.”

O agravante aponta omissão na decisão monocrática, alegando que deixou de apreciar adequadamente o termo inicial da prescrição decenal fixado no Tema 1387 do STJ, sustentando que a ciência inequívoca dos desfalques ocorreu no momento do saque integral (30/04/2014), e não apenas quando da obtenção dos extratos analíticos (28/04/2023).

Requer, o reconhecimento da prescrição e extinção do feito com resolução de mérito,

Contrarrazões juntada em Id 35633729.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

O Agravo Interno é tempestivo e atende aos requisitos formais do art. 1.021 do CPC.

A decisão agravada aplicou a tese do Tema 1150 do STJ, considerando como termo inicial da prescrição a data do fornecimento do extrato analítico e de microfilmagens pelo Banco Apelado, conforme documentos.

Entretanto, posteriormente, o Tema 1.387 do STJ definiu que o saque integral do principal, marca o início desse prazo.

Posteriormente ao julgamento do Tema 1150, o Superior Tribunal de Justiça, em 12 de dezembro de 2025, apreciou sob o rito dos recursos repetitivos a questão específica relativa ao saque integral como marco inicial do prazo prescricional de diferenças do PASEP, fixando no Tema 1387 a seguinte tese:

Ementa. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEMA 1.387. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS, DESFALQUES E CORREÇÃO INSUFICIENTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. SAQUE INTEGRAL. I. CASO EM EXAME1. (...) . Portanto, mesmo o contrato de administração da conta individualizada perde a vigência. 11. A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos. O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo. IV. DISPOSITIVO E TESE12. Tese:
O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
.13. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial. ______Dispositivos relevantes citados: arts . 189 e 205 do CC.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp n. 1 .895.936, REsp n. 1.895 .941 e REsp n. 1.951.931, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023.

(STJ - REsp: 00000000000002214879 PE 2025/0185830-7, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 10/12/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 17/12/2025)

O Tema 1387 complementa e esclarece o alcance da tese fixada no Tema 1150, estabelecendo critério objetivo para identificação do momento da ciência inequívoca: o saque integral do principal.

No caso, a agravada realizou o saque integral dos valores do PASEP em 30/04/2014, conforme reconhece na própria apelação (Id 24767940 – Pág. 4, 1º parágrafo). A presente ação foi ajuizada apenas em 12/11/2024, transcorridos mais de 10 anos do saque integral;

A alegação da agravada de que somente teve ciência dos desfalques em 2023, ao obter extrato analítico e microfilmagens, não se sustenta diante da tese vinculante firmada no Tema 1387 do STJ.

Como expressamente consignado no precedente qualificado, o saque integral, por si só, proporciona ao titular da conta o conhecimento inequívoco de que aquele era o montante considerado devido pela instituição financeira. A partir desse momento, incumbia ao participante, caso se considerasse insatisfeito, promover as medidas cabíveis no prazo decenal estabelecido em lei.

Nos termos do art. 927, III, do CPC, os precedentes firmados em julgamento de casos repetitivos têm eficácia vinculante, devendo ser obrigatoriamente observados pelos tribunais na solução de casos idênticos.

O Tema 1387 do STJ, publicado em 17/12/2025, possui aplicação imediata e vinculante a todos os processos em tramitação que versem sobre a mesma matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e DOU PROVIMENTO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, para:

a) Reconhecer a omissão apontada quanto à adequada aplicação do termo inicial da prescrição decenal à luz do Tema 1387 do STJ;

b) Reformar integralmente a decisão monocrática anteriormente proferida;

c) Restabelecer a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição decenal, tendo como termo inicial a data do saque integral (30/04/2014), nos exatos termos da tese vinculante firmada no Tema 1387 do STJ.

É como voto.

Alertem-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Da mesma forma, caso haja interposição do recurso de Agravo Interno e, este venha a ser declarado manifestamente improcedente, em votação unânime pelo Órgão Colegiado, haverá a incidência da aplicação de multa, nos termos do §2º do art. 1.021 do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, proceda-se a baixa eletrônica dos autos nos assentos de registro do acervo deste Relator.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

À Secretaria para as providências de praxe.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 20/05/2026